Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752512-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES AGRAVADO: MIANNI VAZ DE ANDRADE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], interposto por Lee James Fernandez Bernardes e por Maria De La Luz Fernandez Mendez Bernardes em face da decisão[2] que, nos autos da ação de cobrança de taxa de fruição de imóvel e lucros cessantes que movem em desfavor da agravada – Mianni Vaz de Andrade –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formularam almejando a fixação, em caráter liminar e até resolução definitiva da lide, de taxa de ocupação provisória no valor de R$67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, devidamente atualizado, definido contratualmente. Segundo o provimento guerreado, não obstante tenham os autores logrado êxito, em autos diversos, na pretensão de rescisão contratual da promessa de venda e compra de imóvel, o montante individualizado fora mensurado unilateralmente e sua imposição requer o percurso da marcha processual segundo o postulado inerente ao devido processo legal, por envolver matéria cuja elucidação condiciona-se à análise de elementos fáticos ainda ausentes nos autos, carecendo a fixação, possivelmente, até mesmo de prova pericial. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja fixada, em desfavor da agravada, a taxa de fruição provisória, pela utilização do imóvel que individualizaram, no valor de R$67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) mensais, até a efetiva desocupação do imóvel, ou, alternativamente, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel. No mérito, vindicam a definitiva reforma da decisão objurgada, confirmando a medida liminar requestada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, relataram que, ao revés do assimilado pela instância de origem, a probabilidade do direito invocado é manifesta, pois a ocupação indevida pela agravada já restara definitivamente reconhecida nos autos do processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001, ambiente no qual restara decretada a resolução contratual do instrumento particular de venda e compra do imóvel em questão (Posto Novo Gama, localizado no Lote 02, Quadra 470, Parque Estrela Dalva VI, Novo Gama/GO, matrícula no 5.082) por culpa exclusiva da agravada, com determinação judicial expressa, inclusive, de reintegração de posse. Aduziram que, não obstante o conteúdo do decisório transitado em julgado na referida ação, a agravada ainda permanece explorando comercialmente o bem, auferindo lucros sem qualquer contraprestação, situação que configura enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do Código Civil. Pontificaram que o contrato originário, cuja teor, segundo sustentaram, não fora anulado, contém cláusula expressa prevendo taxa de fruição de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel em caso de inadimplemento da compradora, o que, portanto, a par de afastar a invocada unilateralidade do valor almejado em caráter provisório, confere-lhe liquidez, acentuando, ademais, que o percentual indicado encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. Acrescentaram que, ainda que se entenda inaplicável o percentual pactuado, mostra-se devido, ao menos, o pagamento mensal de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do bem, o que significa um montante mensal de R$33.943,91 (trinta e três mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Lee James Fernandez Bernardes e por Maria De La Luz Fernandez Mendez Bernardes em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de taxa de fruição de imóvel e lucros cessantes que movem em desfavor da agravada – Mianni Vaz de Andrade –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formularam almejando a fixação, em caráter liminar e até resolução definitiva da lide, de taxa de ocupação provisória no valor de R$67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, devidamente atualizado, definido contratualmente. Segundo o provimento guerreado, não obstante tenham os autores logrado êxito, em autos diversos, na pretensão de rescisão contratual da promessa de venda e compra de imóvel, o montante individualizado fora mensurado unilateralmente e sua imposição requer o percurso da marcha processual segundo o postulado inerente ao devido processo legal, por envolver matéria cuja elucidação condiciona-se à análise de elementos fáticos ainda ausentes nos autos, carecendo a fixação, possivelmente, até mesmo de prova pericial. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja fixada, em desfavor da agravada, a taxa de fruição provisória, pela utilização do imóvel que individualizaram, no valor de R$67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) mensais, até a efetiva desocupação do imóvel, ou, alternativamente, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel. No mérito, vindicam a definitiva reforma da decisão objurgada, confirmando a medida liminar requestada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, destarte, à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a fixação, em ambiente liminar, de taxa de fruição em razão da suposta permanência da agravada, mesmo após a decretação judicial, em caráter definitivo, da rescisão contratual do contrato de promessa de compra e venda que avençaram, no imóvel de titularidade dos agravantes. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, inicialmente, não sobejar possível o conhecimento da integralidade da pretensão recursal aviada. De acordo com o cotejo do caderno processual, afere-se que os agravantes formularam pretensão almejando, em ambiente liminar, a determinação de que a agravada “inicie o pagamento de uma taxa de ocupação provisória no valor de R$ 67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos) mensais, correspondente a 1% do valor atualizado do contrato/imóvel, a contar da intimação, até o julgamento final e trânsito em julgado do presente feito”[3] . No mérito, requestaram a conversão da taxa de fruição provisória em definitiva, além da condenação da agravada ao pagamento de lucros cessantes a serem quantificados em sede de liquidação. Somente na seara meritória, portanto, é que restara apontado, como valor alternativo, a taxa de fruição no importe correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, equivalente a R$33.943,91 (trinta e três mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos). A tutela provisória, destarte, fora descortinada na instância de origem sob a exata conformação em que vindicada, tendo restado, consoante o apontado, indeferida a fixação da taxa de fruição provisória correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato/imóvel, equivalente a R$67.887,82 (sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), nada tendo sido descortinado quanto à sua fixação no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do bem, verbis: “(...) Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso concreto, conquanto os requerentes tenham-se sagrado vencedores na demanda de conhecimento que indicam, com o reconhecimento da pretensão de reintegração na posse do referido fundo de comércio, o fato é que inexiste liquidez para uma fixação “initio litis”. O montante mensal indicado foi trazido unilateralmente pelos requerentes e sua imposição, desde já, até por envolver análise aprofundada de elementos fáticos ainda ausentes nos autos, quiçá até prova pericial, exige o percurso de toda a marcha processual que se descortina, com o legítimo exercício das garantias inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CRFB/88) – contraditório e ampla defesa. Inviável seu reconhecimento, nesta fase de cognição sumária e inicial. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito, em especial no atinente ao “quantum debeatur”. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). (...)”[4] Sob essa inafastável realidade, não tendo o Juízo a quo sequer se manifestado sobre a possibilidade de fixação da taxa de fruição provisória no importe ora subsidiariamente apontado, inviável seja o recurso conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de inovação recursal. Em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da possibilidade de fixação de taxa de fruição provisória segundo a fórmula de cálculo subsidiariamente apresentada na petição inicial somente para efeito de acolhimento do pedido, e não de apreciação do pedido liminar, este agravo, quanto ao ponto, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Com efeito, não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise da pretensão recursal subsidiária formulada pelos agravantes almejando a fixação da taxa de fruição provisória no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a tutela provisória originalmente requerida limitara-se à fixação da taxa de fruição no importe mensal de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel, com fundamento expresso na cláusula contratual do instrumento rescindido, ao passo que a pretensão recursal alternativa ora apresentada, além de não ter sido formulada na petição inicial (como forma alternativa de concessão da tutela provisória) possui natureza e fundamentos diversos, pois não se ampara em estipulação contratual, mas em critério equitativo. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade, pois a matéria cognoscível não fora formulada e, conseguintemente, apreciada na instância primeva. Quanto a esse ponto, portanto, o agravo não suplanta o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. No mais, conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, a par de não se fazer presente a verossimilhança das alegações, não subsiste, no momento, situação jurídica deflagrada pela decisão agravada capaz de importar em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Tornando a analisar a situação concretamente vivenciado nos autos, e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, afere-se que fora declarada, nos autos do processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001, movido pelos agravantes em desfavor da agravada, a resolução do contrato de compra e venda que firmaram, com lastro na culpa – inadimplemento – da compradora, ora agravada. Incontroverso, ademais, que fora determinada, dentre outras providências, em sede de tutela de urgência, a reintegração dos vendedores, ora agravantes, na posse do imóvel. Como cediço, a resolução contratual pelo inadimplemento (Código Civil, art. 475) é causa de desfazimento da avença e opera, inclusive, efeitos retroativos, pois tem como corolário a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização. Dessa aferição desponta a apreensão de que a cláusula contratual que os agravantes içam como base jurídica para fixação do quantum devido a título de taxa de fruição provisória não se reveste mais de qualquer eficácia jurídica. Ora, superada a relação contratual em razão da resolução judicialmente decretada, inclusive com a ponderações dos efeitos que o havido irradiara – devolução parcial de valores e necessidade de restituição do imóvel transacionado –, a eventual necessidade de a ocupante verter contraprestação pela utilização do imóvel detém lastro unicamente na responsabilidade civil extracontratual, fundando-se na utilização indevida do bem, isto é, destina-se a evitar o enriquecimento sem causa, não tendo, portanto, nenhuma correlação com a convenção privada anteriormente firmada entre partes, que já não mais subsiste no mundo jurídico. Com efeito, e conquanto pareça ser, por ora, impassível de questionamento o fato de que a agravada de fato se mantém na posse do bem, a despeito, inclusive, do que restara determinado judicialmente, sobreleva notar que a cláusula contratual invocada pelos agravantes não pode servir de amparo para a fixação do montante devido. Desse modo, embora pareça subsistir, ao menos quanto ao an debeatur, probabilidade do direito dos autores, ora agravantes, mormente porque inviável admitir-se que alguém, sem causa subjacente legítima, ocupe imóvel de terceiro sem verter qualquer contraprestação, não vislumbro, por outro lado, neste momento processual de cognição sumária, assim como o eminente prolator do decisório arrostado, a plausibilidade necessária para a estimação do quantum debeatur do valor provisório passível de ser imediatamente fixado, pois o único parâmetro invocado pelos agravantes guarda origem genética com previsão inserta em instrumento contratual que, contudo, já não mais dispõe de qualquer eficácia. Se o contrato em que estipulado o montante fora, de fato, resolvido com efeitos retroativos, o fato determina a constatação de que o valor que apontaram os agravantes é, de fato, unilateral e desguarnecido, por ora, de base jurídica legítima, não havendo nos autos qualquer demonstração prévia capaz de conferir, por exemplo, aparente adequação do valor de mercado atual do imóvel. Independentemente do percentual a ser utilizado, o fato é que deve a base de cálculo sobre a qual incidirá render observância ao efetivo valor do imóvel, o que, sem dúvida, carece de instrução probatória e da oportunização do contraditório. No caso concreto, consoante já assinalado tem-se que o valor considerado pelos agravantes para esse desiderato fora pura e simplesmente extraído do instrumento contratual firmado em 2014 e corrigido monetariamente, como se o valor do imóvel reciprocamente reconhecido há mais de uma década pudesse ser automaticamente transposto para os dias atuais. A postura adotada pelos agravantes, em suma, desconsidera, à guisa de exemplo, variáveis relevantes que só podem ser aferidas mediante instrução, tais como oscilação do mercado imobiliário, eventual deterioração do imóvel ou mesmo desvalorizações resultantes de fatores externos. A quantificação da base de cálculo – valor do imóvel – e do próprio percentual que sobre ela incidirá demanda, portanto, a colheita de elementos concretos e, considerando que essa apuração somente será viável após a viabilização do contraditório e a inserção da ação principal na fase instrutória, não subsiste, no momento, lastro para o acolhimento da medida de urgência vindicada pelos agravantes, pois ausente a verossimilhança das alegações no pertinente às bases jurídicas fornecidas para fixação da taxa de fruição, notadamente sob a perspectiva do quantum debeatur. Ademais, eventual fixação da taxa de fruição, a par da confirmação de que a ocupação realmente subsiste e é desguarnecida de lastro jurídico, carecerá, possivelmente, além do regular contraditório, da produção de prova pericial, pois não raro a estimação do valor de bens insertos no mercado imobiliário carece da expertise de quem ostenta afinidade com o setor. Não fosse o bastante, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram os agravantes de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. É que, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, pois inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Em verdade, impende realçar que a pretensão condenatória aviada pelos agravantes, destinada a fixar, dentre outras medidas, inclusive em caráter provisório, taxa de fruição em razão da utilização indevida que faria a agravada do imóvel de que se afiguram proprietários, ostenta interregno temporal incompatível com o alegado periculum in mora. De acordo com o alinhado pelos próprios agravantes na exordial e com o que restara reprisado nas razões do agravo, a sentença prolatada nos autos da ação que cotejara a resolução contratual que encerrara o mote da transferência da posse do imóvel à agravada sucedera em 26/04/2021, e, não obstante ter referido decisório contado, expressamente, com a concessão de tutela de urgência direcionada à asseguração da reintegração da posse no prazo de 10 (dez) dias – contados a partir da prolação da sentença –, deixaram os autores, ora agravantes, de ingressar com a medida processual pertinente ao cumprimento dessa medida. Apreende-se da simples consulta dos mencionados autos que ingressaram os agravantes com cumprimento de sentença somente em 29/07/2024, de sorte que, ainda que efetivamente suspenso, desde 30/01/2025, o cumprimento da ordem de reintegração de posse, em razão de assimilada prejudicialidade externa com o cumprimento provisório de sentença (processo n° 0713532-59.2022.8.07.0001) que a agravada aviara em desfavor dos agravantes[6], em que lograra penhorar o imóvel ora em discussão, dele tornando-se fiel depositária, o fato é que o não cumprimento da ordem de reintegração e, conseguintemente, a perduração do estado de ocupação do bem sem qualquer contraprestação fora ensejado por inequívoca leniência dos autores, que se mostraram refratário à adoção de medidas concretas e efetivas para fazerem valer o cumprimento da ordem judicial de reintegração. A mora processual inerente a esse lapso, não devidamente justificada nos autos, inviabiliza a configuração do risco suscitado, já que a própria incúria prolongada na formulação do pleito inaugurado nestes autos contradiz a alegação de que subsiste perigo atual. Assim é que os autores, ora agravantes, falharam em demonstrar o requisito do periculum in mora, imprescindível para fins de atribuição de efeito suspensivo ativo que reclamaram, cujo aperfeiçoamento exige demonstração inequívoca de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, circunstância que, na espécie, não restara minimamente delineada, mesmo porque, em sendo julgado procedente o pedido, poderão obter a compensação em relação a todo o período de fruição havido no curso da ação. A par disso, não se pode olvidar que o ônus de comprovação do risco alegado incumbia aos agravantes, que, todavia, deixaram de divisar, com o grau de certeza exigido, a existência de ameaça concreta à utilidade do provimento jurisdicional perseguido, sobretudo defronte o lapso temporal para o ajuizamento desta ação e, notadamente, para o cumprimento da ordem de reintegração de posse, sendo ambas as moras capazes de infirmar a urgência alardeada. Assim, ressoa despiciendo o tecimento de quaisquer outras considerações acerca da matéria, porquanto, ausente a demonstração também do periculum in mora, restando inviabilizada a concessão da medida pleiteada, devendo o recurso ser processado nos estritos limites da legislação de regência, sem o efeito suspensivo vindicado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo o agravo apenas parcialmente, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 78863026 (fls. 2/11). [2] - Decisão de ID 255060955 (fls. 71/73), nos autos principais. [3] - Petição Inicial – ID 254950616 – pág. 9 (fl. 11). [4] - Decisão de ID 255060955 – pág. 2 (fl. 72), nos autos principais. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [6] - Decisão de ID 224083748, nos autos do processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001.